Tribunal: STF
Processo: HC 267062
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÕES DE AUMENTO APLICADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.12.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Gabriel Chimaski Bueno da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.11.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.469.358/PR, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 6.9.2021, pela Nona Vara Federal de Curitiba/PR, à pena privativa de liberdade de três anos, nove meses e vinte e quatro dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal (caput do art. 129 do Código Penal), falsa identidade (art. 307 do Código Penal), resistência (caput do art. 329 do Código Penal) e embriaguez ao volante (caput do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro). 

3. Em 19.7.2023, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 5044845-97.2021.4.04.7000/PR, interposta pela defesa, para absolver o paciente, quanto ao crime de lesão corporal, e reduzir para dois anos, sete meses e vinte e quatro dias de detenção o total de pena privativa de liberdade a ele imposta pelos demais crimes. Esta a ementa:
“DIREITO PENAL. ART. 306 DO CTB. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TESTE ALVEOLAR OU SANGUÍNEO. DESNECESSIDADE. RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. OPOSIÇÃO VIOLENTA À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. ART. 129, CAPUT C/C § 12, DO CÓDIGO PENAL. LESÕES CORPORAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. 
1. O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, de forma que, para a sua caracterização, basta que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta.
2. O crime de lesão corporal tutela o bem jurídico da incolumidade da pessoa humana. Protege-se, portanto, a integridade física e psíquica do ser humano. 
3. Já o delito de resistência é comum, tendo como bem juridicamente protegido a Administração Pública. Consuma-se com a simples oposição à execução de ato legal, valendo-se o agente do emprego de violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. 
4. O delito de atribuir-se falsa identidade é crime formal, uma vez que prescinde da efetiva obtenção do resultado ou causação de dano para sua consumação. 
5. O STJ, alinhando-se à posição adotada pelo STF, firmou a compreensão de que tanto a conduta de utilizar documento falso como a de atribuir-se falsa identidade para ocultar a condição de foragido caracterizam, respectivamente, o crime do art. 304 e do art. 307 do Código Penal, sendo inaplicável a tese de autodefesa. 
6. Presentes a materialidade, a autoria e o dolo e não demonstradas causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, deve ser mantida a condenação do réu pela prática dos crimes dos arts. 307 e 329 do CP e 306 do CTB. 
7. Não havendo provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, deve ser reformada a sentença para o absolver pela imputação em questão. 
8. Em que pese o entendimento jurisprudencial desta Corte seja no sentido de que o magistrado não está atrelado a critério matemático algum ao definir o quantum de aumento desta em decorrência de cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, ainda assim referida fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
9. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial, a menos que haja razão especial para afastar esse parâmetro prudencial” (fls. 54-55, e-doc. 2).

4. Em 6.9.2023, a defesa impetrou o Recurso Especial n. 2.469.358/PR, não admitido na origem. 

Irresignada, a defesa interpôs agravo no Superior Tribunal de Justiça contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. Em 22.5.2024, o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado para atuar naquele Superior Tribunal, deu parcial provimento ao recurso e redimensionou a pena do paciente para dois anos, um mês e vinte e quatro dias de detenção e trinta e cinco dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão recorrido (fls. 82-87, e-doc. 2). 

5. Buscando redução de pena, a defesa interpôs agravo regimental contra essa decisão monocrática. Em 11.9.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.469.358/PR, Relator o Ministro Og Fernandes. Esta a ementa do acórdão:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. JUSTIFICAÇÃO CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a exasperação da pena-base deve guardar proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se a fração de 1/6 por cada circunstância judicial negativada, salvo justificativa concreta e adequada que autorize fração diversa. 
2. A existência de maus antecedentes e reincidência impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP e da jurisprudência consolidada desta Corte. 
3. Agravo regimental improvido”. 

6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante busca a redução das penas privativas de liberdade impostas ao paciente pelos crimes de embriaguez ao volante e de falsa identidade. 

Na petição inicial, a impetrante afirmou, quanto à pena do crime de embriaguez ao volante, que “a gravidade elevada’ apta a justificar o incremento superior a 1/6 se consubstanciou no ‘risco a vida de terceiros’, este trazido à tona por duas questões: no fato de o agravante ter transitado na contramão e de haver abalroado viatura da PRF. Logo, ainda assim, o aumento de 1/2 da pena mínima segue se mantendo desproporcional. Ora, sendo o aumento natural de 1/6 e estando justificada elevação superior, tal elevação seria mais proporcionalmente estabelecida em 1/5” (fl. 3, e-doc. 1). 

Alegou que, “[s]e por um lado a apresentação de justificativa para exasperação além de 1/6 foi bem lançada acerca das circunstâncias do delito, a utilização do mesmo patamar para os maus antecedentes foi totalmente inexistente, inclusive apontando-se que se trata de somente uma única condenação anterior” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Sustentou que, “[n]a segunda fase da dosimetria [do crime de embriaguez ao volante], (...) não foi apresentada justificativa alguma para aumentar a pena intermediária além de 1/6 mediante a identificação de uma agravante genérica do CTB, o que é igualmente ilegal” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumentou, quanto à dosimetria do crime de falsa identidade, que “a pena foi aumentada em mais que o tripo do entendimento consolidado sem justificativa nenhuma. Não se trata sequer de justificativa inidônea, mas da total ausência de justificativa”.

Estes os requerimentos e o pedido:
“Ex positis, restando evidentemente demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS para: 
a) a distribuição do presente habeas corpus a um dos eminentes Ministros desse Tribunal; 
b) a manifestação do Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral da República; 
c) a concessão da presente ordem de habeas corpus a fim de reformar o acórdão atacado nos termos pleiteados. 
d) a intimação pessoal do Excelentíssimo Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o julgamento do presente remédio heroico. 
e) que sejam observadas as prerrogativas legais da Defensoria Pública da União, contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994 c/c o art. 5º, § 5º da Lei 1.060/50” (fl. 8, e-doc. 1).
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8. Pretende-se, com este habeas corpus, a redução das penas privativas de liberdade impostas ao paciente pelos crimes de embriaguez ao volante (caput do art. 306 do Código Penal) e de falsa identidade (caput do art. 307 do Código Penal). 

9. O paciente foi condenado, em 6.9.2021, pela Nona Vara Federal de Curitiba/PR, à pena privativa de liberdade de três anos, nove meses e vinte e quatro dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal (caput do art. 129 do Código Penal), falsa identidade (art. 307 do Código Penal), resistência (caput do art. 329 do Código Penal) e embriaguez ao volante (caput do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro). 

A sentença concluiu provado que, em 17.10.2020, o paciente teria conduzido, sob a influência de cocaína, um veículo Ford Fiesta, produto de crime de roubo e com placas falsas, em via pública da cidade de Araucária/PR. Ao não atender à ordem de parada de policiais rodoviários federais, o paciente empreendeu fuga em alta velocidade, chegando a transitar pela contramão, até colidir e perder o controle do veículo. Ao ser abordado pelos policiais, resistiu à ordem de prisão e apresentou-se com falsa identidade, pois havia contra ele mandado de prisão em aberto (fls. 11-12, e-doc. 2). 

As penas dos crimes de embriaguez ao volante e de falsa identidade foram dosadas pelo juízo da Nona Vara Federal de Curitiba/PR, nos seguintes termos:
“Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro 
Ao crime previsto no art. 306 do CTB é cominada pena de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 
A culpabilidade é normal à espécie. 
Nos antecedentes criminais, constam duas condenações com trânsito em julgado (evento 62, DOC3): 
i) Ação Penal nº 105295720198240038, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, condenado pelo delito do artigo 157, caput, c/c artigo 65, caput, III, ‘d’ ambos do CP, com trânsito em julgado em 20/09/2019; e 
ii) Ação Penal nº 200280220188240038, que tramitou perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, condenado pelos delitos do artigo 136, §3º, e artigo 129, §9º, ambos do CP; artigo 21, caput, do DL 3.688/1941, e artigo 147, caput, do CP, com trânsito em julgado em 23/07/2019. 
Considerando que existe mais de uma condenação transitada em julgado apta a caracterizar a reincidência, a primeira será considerada para este fim. 
A outra condenação será considerada na 1ª fase da dosimetria como maus antecedentes, conforme entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: (...). 
Logo, considero a vetorial negativa. 
Quanto à conduta social e personalidade, não há fatores que as desabonem. 
Os motivos se apresentam como normais ao tipo penal do crime. 
Quanto às circunstâncias, entendo que são de gravidade elevada, uma vez que o réu colocou em risco a vida de terceiros, transitando na contramão e batendo contra a viatura da Polícia Rodoviária Federal.
As consequências do delito são as usuais ao tipo. Por fim, não há que se cogitar sobre o comportamento da vítima no caso dos autos.
Diante da existência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção. 
Circunstâncias legais 
Como circunstância agravante, está caracterizada a reincidência, pela condenação definitiva nos autos de Ação Penal nº 200280220188240038 com trânsito em julgado em 23/07/2019. 
Entendo que incide também a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o acusado admitiu em Juízo estar sob efeito de cocaína na data dos fatos. 
Desse modo, as circunstâncias devem ser compensadas, nos termos da Súmula 130 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 
SÚMULA 130 A agravante baseada numa única reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando coexistirem, compensam-se integralmente. 
Entretanto, também incide a circunstância agravante prevista no artigo 298, II, do Código de Trânsito, uma vez que o réu cometeu o delito ‘utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas’. 
Assim, conquanto compensadas a reincidência e a confissão espontânea, resta presente uma circunstância agravante, razão pela qual aumento a pena em 1/6, ficando a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção. 
Causas especiais de aumento e diminuição 
Inexistem causas de especial aumento e diminuição. 
Assim, fica a pena privativa de liberdade definitivamente estabelecida em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção. 
Fixo a pena de multa proporcionalmente em 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa. 
Diante da situação socioeconômica do réu declarada em audiência, bem como de sua atual segregação, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sujeita à atualização monetária. 
Aplico, ainda, a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, observando o artigo 293 do CTB. (...)
Artigo 307 do Código Penal 
Ao crime previsto no art. 307 do Código Penal é cominada pena de detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
No caso dos autos, por se tratar de acusado detentor de maus antecedentes e reincidente, deixo de aplicar a pena de multa, porque entendo insuficiente para inibir a prática de novos delitos. Assim, passo ao cálculo da pena privativa de liberdade. 
A culpabilidade é normal à espécie. 
Nos antecedentes criminais, constam duas condenações com trânsito em julgado (evento 62, DOC3): 
i) Ação Penal nº 105295720198240038, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, condenado pelo delito do artigo 157, caput, c/c artigo 65, caput, III, ‘d ambos do CP, com trânsito em julgado em 20/09/2019; e 
ii) Ação Penal nº 200280220188240038, que tramitou perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, condenado pelos delitos do artigo 136, § 3º, e artigo 129, §9º, ambos do CP; artigo 21, caput, do DL 3.688/1941, e artigo 147, caput, do CP, com trânsito em julgado em 23/07/2019. 
Considerando que existe mais de uma condenação transitada em julgado apta a caracterizar a reincidência, a primeira será considerada para este fim. 
A outra condenação será considerada na 1ª fase da dosimetria como maus antecedentes, conforme entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: (...). 
Logo, considero a vetorial negativa. 
Quanto à conduta social e personalidade, não há fatores que as desabonem.
Os motivos e as circunstâncias se apresentam como normais ao tipo penal do crime. 
As consequências do delito são as usuais ao tipo. Por fim, não há nada a considerar sobre o comportamento da vítima no caso dos autos.
Diante da existência de circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.
Circunstâncias legais 
Como circunstância agravante, está caracterizada a reincidência, pela condenação definitiva nos autos de Ação Penal nº 200280220188240038 com trânsito em julgado em 23/07/2019. 
Não há circunstâncias atenuantes. 
Assim, aumento a pena em 1/6, ficando a pena em 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de detenção. 
Causas especiais de aumento e diminuição 
Inexistem causas de especial aumento e diminuição. 
Assim, fica a pena privativa de liberdade definitivamente estabelecida em 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de detenção” (fls. 17-19 e 22-24, e-doc. 2).

10. No julgamento da Apelação Criminal n. 5044845-97.2021.4.04.7000/PR, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao recurso da defesa, para absolver o paciente, quanto ao crime de lesão corporal, e diminuir as penas fixadas para os demais crimes objeto do recurso. Estes os fundamentos constantes do voto condutor do acórdão:
“Em que pese o entendimento jurisprudencial desta Corte seja no sentido de que o magistrado não está atrelado a critério matemático algum ao definir o quantum de aumento desta em decorrência de cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, ainda assim referida fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
O Superior Tribunal de Justiça, por sinal, adota o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial, a menos que haja razão especial para afastar esse parâmetro prudencial. 
No caso dos autos, na fixação da pena-base pelo cometimento do crime do art. 306 do CTB, cuja pena em abstrato é de 6 meses a 3 anos de detenção, a pena foi exasperada em 9 meses para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas. 
As vetoriais negativadas consideradas foram os ‘antecedentes’ e as ‘circunstâncias’ do crime. No que tange à primeira, foi utilizada para a exasperação apenas uma condenação com trânsito em julgado, sendo mais adequada a exasperação da pena em 3 meses. 
No que tange às ‘circunstâncias’ do crime, apontou-se que a conduta do réu foi de gravidade elevada, uma vez que colocou em risco a vida de terceiros, transitando na contramão e batendo contra a viatura da Polícia Rodoviária Federal. Entendo que tais motivos são aptos a exasperar a pena acima da fração de 1/6 do termo médio, razão pela qual mantenho o patamar de exasperação da referida pena em 9 meses. 
Sendo assim, a pena-base deve ser fixada em 1 ano e 6 meses. 
No âmbito da segunda fase da dosimetria, mantém-se a compensação entre a atenuante da confissão e a majorante da reincidência. Também se mantém a incidência da agravante do art. 298, II, do Código de Trânsito, uma vez que o réu cometeu o delito ‘utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas’. A pena provisória resta fixada em 1 ano e 9 meses de detenção utilizando-se a mesma fração de acréscimo da sentença. 
Inexistem causas de especial aumento e diminuição. 
Assim, fica a pena privativa de liberdade definitivamente estabelecida em 1 ano e 9 meses de detenção. 
Dou provimento também ao recurso defensivo no que tange ao pleito de diminuição da pena de multa do referido crime, que deve ser fixada em observância à pena privativa de liberdade, para 35 
dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sujeita à atualização monetária. 
Mantém-se a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, observando o art. 293 do CTB.
Relativamente à fixação da pena-base pelo cometimento do crime de resistência, cuja pena em abstrato é de 3 meses a 1 ano de detenção, a pena foi exasperada em 1 mês e 20 dias, haja vista a existência de maus antecedentes. Apesar de superar a fração de 1/6, não se evidencia flagrante desproporcionalidade no referido aumento a ponto de a sentença necessitar reparo. 
No mais, deve ser mantida a aplicação da agravante de reincidência, devendo a pena provisória ser fixada em 05 meses e 12 dias de detenção. 
Inexistindo causas de de aumento e de diminuição, resta mantida a pena privativa de liberdade em 5 meses e 12 dias de detenção em relação ao crime do art. 329 do Código Penal. 
Por fim, ausente recurso defensivo no ponto, mantém-se a pena do réu em 5 meses e 12 dias de detenção pelo cometimento do crime do art. 307 do Código Penal” (fls. 51-53, e-doc. 2). 

11. Ao conhecer do Agravo em Recurso Especial n. 2.469.358/PR para dar-lhe parcial provimento, o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, concluiu ter sido excessiva a exasperação da pena-base somente quanto ao crime de embriaguez ao volante. Estes os fundamentos da decisão monocrática:
“A propósito do princípio da proporcionalidade quando da fixação das sanções basilares, deve-se destacar que o Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito. 
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 
Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (...)
No caso, o crime do art. 306 do CTB possui pena abstratamente cominada de 6 meses a 3 anos de detenção, tendo sido a pena-base exasperada em 3 meses em razão dos maus antecedentes, por 1 (uma) condenação com trânsito em julgado e, em 9 meses, pela valoração negativa das ‘circunstâncias’ do crime, tendo sido apontado ‘que a conduta do réu foi de gravidade elevada, uma vez que colocou em risco a vida de terceiros, transitando na contramão e batendo contra a viatura da Polícia Rodoviária Federal’, entendendo a Corte de origem que ‘tais motivos são aptos a exasperar a pena acima da fração de 1/6 do termo médio’. 
Ocorre que, mesmo que a fundamentação empregada na vetorial ‘circunstâncias do crime’ seja idônea a justificar índice maior que 1/6 da pena mínima, o quantum majorado não se mostra proporcional, pois somente essa circunstância majorou em 9 (nove) meses a 
pena-base, tendo o delito pena mínima de 6 (seis) meses de detenção. 
Vale dizer, é lícito às instâncias ordinárias sopesar, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, as peculiaridades do caso concreto e recrudescer a reprimenda na primeira fase da dosimetria, mas desde que o faça não só de maneira fundamentada, mas também proporcional, a fim de se evitar excesso na pena-base, tal como na espécie. 
Assim, considero razoável e proporcional recrudescer a 
pena-base do acusado em 3 meses para cada vetorial. 
Procedendo-se, pois, à nova dosimetria da pena do delito do art. 306 do CTB, aumento a pena-base em 3 meses para cada vetorial negativa (maus antecedentes e circunstâncias do crime), fixando-a em 1 ano de detenção. Na segunda fase da dosimetria, mantém-se a compensação entre a atenuante da confissão e a majorante da reincidência. Também se mantém a incidência da agravante do art. 298, II, do Código de Trânsito, uma vez que o réu cometeu o delito ‘utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas’, utilizando a mesma fração de acréscimo da primeira etapa, de 3 meses. A pena provisória resta fixada em 1 ano e 3 meses de detenção. Inexistem causas de especial aumento e diminuição. Assim, fica a pena privativa de liberdade definitivamente estabelecida em 1 ano e 3 meses de detenção. 
Ausente recurso defensivo quanto à pena de multa, fica mantida em 35 dias-multa (fl. 480). 
Quanto ao delito do art. 307 do CP, que possui pena abstratamente cominada de 3 meses a 1 ano de detenção, a pena-base foi exasperada em 1 mês e 20 dias de detenção, ante a existência de 1 circunstância judicial (maus antecedentes – Ação Penal nº 20028022018824003 – 341). No ponto, assentou a Corte de origem que ‘Apesar de superar a fração de 1/6, não se evidencia flagrante desproporcionalidade no referido aumento a ponto de a sentença necessitar reparo’ (fl. 481). No caso, o aumento de 1/6 corresponderia à exasperação de 15 dias de detenção partindo-se do mínimo legal e o aumento de 1/8 sobre o intervalo das penas à 1 mês e 3 dias de detenção, de modo que o aumento operado não se afigura desproporcional, considerando os critérios de aumento considerados proporcionais pela jurisprudência consolidada desta Corte” (fls. 84-86, e-doc. 2).

12. No julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.469.358/PR, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado para atuar naquele Superior Tribunal:
“Como se observa, parte das alegações defensivas foi acolhida para reduzir a pena-base, anteriormente majorada em patamar considerado excessivo (9 meses por vetorial). 
No tocante à dosimetria do crime do art. 306 do CTB, foi reconhecido que, embora existam elementos concretos que justificassem majoração superior a 1/6 (como o risco à vida de terceiros e colisão com viatura policial), a elevação de 9 meses era desproporcional. Por isso, a reprimenda foi redimensionada para aumento de 3 meses por vetorial, quantum razoável diante do desvalor da conduta. 
Na segunda fase da dosimetria, a fração de 3 meses (equivalente a 1/4 da pena-base de 1 ano) foi aplicada em razão da incidência da agravante do art. 298, II, do CTB. Embora não tenha havido expressa menção ao cálculo da fração, a decisão está devidamente fundamentada e não se mostra excessiva ou desproporcional, considerando-se a gravidade da conduta (veículo com placas falsas). 
Em relação ao crime do art. 307 do CP, o aumento de 1 mês e 20 dias, ainda que superior ao usual 1/6 ou 1/8, não é, por si só, ilegal ou arbitrário. A jurisprudência desta Corte admite discricionaridade motivada do julgador na fixação do quantum de aumento, desde que não haja manifesta desproporção, o que não se observa no caso. Neste sentido, confiram-se: AgRg no AREsp n. 1.871.732/TO, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 19/11/2021; AgRg no REsp n. 1.852.272/PA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 4/6/2020 )” (fls. 104-105, e-doc. 2). 

13. Pelo histórico processual revisitado e consideradas as circunstâncias do caso em exame, não se verifica qualquer ilegalidade na dosimetria das penas impostas no acórdão objeto deste habeas corpus. 

A jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecendo a legítima presença de certa discricionariedade judicial na aplicação da pena, rechaça a imposição de critérios matemáticos rígidos na dosimetria. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI: DISCUSSÃO SUPERADA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÕES DE AUMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC 258.165-AgR/ES, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE (AL. F DO INC. II DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL) E DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA (INC. II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DIVERSAS. PRECEDENTES. FRAÇÕES DE AUMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 256.593-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO 
CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. O ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Precedentes. 
2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 
3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 
4. As instâncias anteriores valoraram negativamente as circunstâncias do crime, com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do paciente. Os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal. 
5. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 2.660.161-AgR/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
2. A orie